Tribunal: STJ
Processo: 0071073-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985886 - PR (2025/0071073-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCIO ALISSON FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGNES GONCALVES - PR056754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ATO COATOR PRATICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sendo
habeas corpus
considerado substitutivo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas
como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da
corpus
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
impetrado após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação e com finalidade de reavaliar o mérito da decisão condenatória
possui natureza jurídica de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível
como sucedâneo dessa ação autônoma de impugnação.
4. A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização do habeas
para reabrir discussão sobre nulidades ou provas após a formação da
corpus
coisa julgada, sob pena de tumulto processual e violação do princípio da
segurança jurídica.
5. A competência do STJ para exame de
restringe-se às
habeas corpus
hipóteses previstas no art. 105, I, e , da Constituição Federal, sendo
b
c
incabível o conhecimento do
quando inexistente ato coator praticado por
writ
autoridade sob sua jurisdição.
Documento eletrônico VDA49584142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: af76e69d-eff3-4f63-98bf-abfee10dfa4a

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. O
não é admissível como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2.
A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados”.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49584142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: af76e69d-eff3-4f63-98bf-abfee10dfa4a

AgRg no HABEAS CORPUS No 985886 - PR (2025/0071073-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCIO ALISSON FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DIOGNES GONCALVES - PR056754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ATO COATOR PRATICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sendo
habeas corpus
considerado substitutivo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas
como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da
corpus
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
impetrado após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação e com finalidade de reavaliar o mérito da decisão condenatória
possui natureza jurídica de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível
como sucedâneo dessa ação autônoma de impugnação.
4. A jurisprudência consolidada do STJ veda a utilização do habeas
para reabrir discussão sobre nulidades ou provas após a formação da
corpus
coisa julgada, sob pena de tumulto processual e violação do princípio da
segurança jurídica.
5. A competência do STJ para exame de
restringe-se às
habeas corpus
hipóteses previstas no art. 105, I, e , da Constituição Federal, sendo
b
c
incabível o conhecimento do
quando inexistente ato coator praticado por
writ
autoridade sob sua jurisdição.
Documento eletrônico VDA49300650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:32
Código de Controle do Documento: 6c06050e-4f74-4b31-8259-5e087a552fb1

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. O
não é admissível como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2.
A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados”.
RELATÓRIO
MARCIO ALISSON FERREIRA interpõe agravo regimental contra decisão
que não conheceu do
(fls. 192-193).
habeas corpus
Em suas razões, a defesa reitera a ocorrência de constrangimento ilegal
decorrente da ausência de fundamentação adequada para a exasperação da pena-base, a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ressalta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça permite o manejo de
substitutivo de revisão criminal nas hipóteses
habeas corpus
de flagrante ilegalidade.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso ao
respectivo colegiado para que seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fl. 193):
No caso, verifica-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em (fl. 155).
Assim, o presente foi impetrado após o trânsito em julgado da
writ condenação,
26/5/2023
sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
E, nos termos da jurisprudência desta Corte, “[n]ão deve ser conhecido o writ que se
volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n.
751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
)” (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
18/8/2022
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o
conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o
posicionamento exarado por Colegiado estadual.
Documento eletrônico VDA49300650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:32
Código de Controle do Documento: 6c06050e-4f74-4b31-8259-5e087a552fb1

Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos deduzidos na inicial, o egrégio STJ
não tem competência para o exame da questão ora suscitada, cabendo à parte, se desejar,
ajuizar revisão criminal no Tribunal de origem.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Como cediço, a competência do Superior Tribunal de Justiça está
expressamente consignada no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para
conhecimento da matéria trazida em caso de
, a existência de ato coator de
habeas corpus
Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no
inciso I das alíneas e da Constituição Federal, como ocorre no presente caso.
b
c
Portanto, deve ser mantido o
recorrido, pois, no caso dos autos,
decisum
conforme constou da decisão monocrática recorrida, ocorreu o trânsito em julgado do
, tendo sido o presente
impetrado em data posterior. O
feito em 26/5/2023
habeas corpus
, portanto, é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
habeas corpus
Em reforço, cito os seguintes precedentes deste Superior Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DO JULGAMENTO
DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para frente, não
sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas,
sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação
jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos
processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2019
21/5/2019
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando
denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer
outra falha ocorrida no acórdão impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o presente writ foi impetrado mais de 11 (onze) anos após o trânsito em
julgado da condenação e 6 (anos) após o julgamento da revisão criminal, de modo que o seu
conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão, devendo prevalecer a coisa
julgada e o princípio da segurança jurídica. Noutras palavras, não é possível voltar atrás, em
sede de habeas corpus, para examinar condenação há muito acobertada pelo exaurimento
temporal e temático na instância antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida pela
Corte local após o julgamento da revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 944.502/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
04/11/2024
06/11/2024

Documento eletrônico VDA49300650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:32
Código de Controle do Documento: 6c06050e-4f74-4b31-8259-5e087a552fb1

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL.
AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a
finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e
tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 5a T., D Je de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e não
debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a
desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja reconhecida a
nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 939.672/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei).
16/10/2024
23/10/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49300650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:32
Código de Controle do Documento: 6c06050e-4f74-4b31-8259-5e087a552fb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 985.886 / PR
Número Registro: 2025/0071073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012082820188160176 12082820188160176
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIOGNES GONCALVES
ADVOGADO
: DIOGNES GONCALVES - PR056754
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MARCIO ALISSON FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO BONIFACIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO ALISSON FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : DIOGNES GONCALVES - PR056754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA49501308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 81fbde08-894c-4ec7-8327-fe038adf6b18

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 81fbde08-894c-4ec7-8327-fe038adf6b18